Tribunal: TJPA
Processo: 0803658-28.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803658-28.2021.8.14.0024

APELANTE: SANNY CAROLINE DA COSTA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PACIENTE
diagnosticada com Neutropenia C
í
clica (CID 10 D72)
–

doen
ç
a hematol
ó
gica rara
–
NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO
GRANULOKINE 300UG (FILGRASTIM), CONFORME PRESCRI
ÇÃ
O M
É
DICA
–

NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDITO DE CONFIANÇA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469 DO STJ – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – PRECEDENTE DO STJ –
plano de saúde PODE estabelECER as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o fornecimeto do medicamento requerido, conforme prescrição médica, NA ESTEIRA DE PARECER EXARADO PELO D. MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU
–
condenação a indenização por danos morais, no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais) – prececentes do stj.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 (quinze) de abril de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SANNY CAROLINE DA COSTA SILVA FIGUEIREDO
, contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
,
em
ação de obrigação de fazer
C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, manejada contra
U
NIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em sede de exordial, a requerente/apelante
foi diagnosticada com Neutropenia Cíclica (CID 10 D72) onde “seus níveis de neutrófilos caem, tendo uma periodicidade de 2 a 3 meses para níveis quando ela desenvolve aftas orais e tem maior suscetibilidade a infecções importantes”, conforme laudo emitido no dia 10.09.2021. Trata-se de uma doença hematológica rara e podendo, inclusive, causar-lhe a morte.

Após o diagnóstico da doença necessita realizar tratamento a base do medicamento GRANULOKINE 300UG (FILGRASTIM), consoante prescrição do hematologista, Dr. Phillip Scheinberg, CRM nº 87223. No tocante ao fármaco GRANULOKINE 300UG este trata-se de produto aprovado Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o n° 112130176 para os casos de Neutropenia.

A requerente informa ter utilizado a primeira dose do medicamento em 17 (dezessete) de junho de 2021, ante a negativa do medicamento e a necessidade de utilização deste, tendo que desembolsar a muito custo o valor de R$1.259,46 (mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

A concessão do medicamento foi negada pelo plano de saúde, em 22 (vinte e dois) de abril de 2021.

Requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para concessão do medicamento. Pugnou, também, pela indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

O feito teve seu regular andamento até a sentença, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Todavia, considerando que a reclamante não comprovou minimamente a má prestação de serviços, tendo apresentado como prova o contrato celebrado entre as partes.

Em relação às provas documentais, também nada há que aponte eventual má prestação de serviços, mas tão somente a constatação da relação consumerista. Tais documentos são obviamente inconclusivos.

Quanto ao mérito da demanda
, por entender que o medicamento pleiteado na inicial não consta no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Portanto, desarrazoado obrigar o cumprimento de obrigação que não é imposta pelas normas regulamentares aplicáveis.

Com efeito, este Juízo alinha-se ao entendimento firmado pela 4ª Turma do STJ de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo. Nesse sentido: [...].

No caso presente,
a autora pleiteia o fornecimento do medicamento GRANULOKINE 300UG (FILGRASTIM), consoante prescrição do hematologista, que foi recusado pela requerida por estar ausente na Resolução Normativa n° 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
. Vale frisar que a ANS possui competência normativa para elaborar o rol de procedimentos e eventos de saúde que constituem referência básica para os planos de saúde (art. 4°, III e XXXVII, da Lei n° 9.961/2000).

Ao elaborar o mencionado rol de procedimentos e eventos de saúde, a ANS não incluiu a dispensação do medicamento pleiteado pela parte autora, conforme se constata na Resolução Normativa n° 428/2017. Assim, não há como sustentar que seu fornecimento é obrigatório pelos planos de saúde, por ausência de previsão normativa.

O acolhimento da tese de que o rol da ANS é meramente exemplificativo redundaria na conclusão de que a cobertura dos planos de saúde não tem limites definidos, rompendo o equilíbrio da relação contratual, com riscos de prejudicar o próprio consumidor, com o aumento no valor dos planos de saúde oferecidos no mercado de consumo.

Por isso, a Resolução Normativa n° 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS há de ser vista como o parâmetro normativo fixado para garantir o equilíbrio na relação consumidor-fornecedor e a própria viabilidade dos serviços de saúde suplementar.

Deste modo, ao negar o medicamento pleiteado pela autora,
a requerida está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC, não sendo razoável impor-lhe um ônus que não está previsto nos atos normativos da ANS e no contrato firmado entre as partes.

Enfim, não há nos autos um lastro probatório mínimo que assegure o direito do reclamante, mesmo que tenha como norte a inversão do ônus probatório (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Logo, impõe-se a improcedência do pedido ora deduzido em juízo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial” (grifos nossos).

Em sede de apelação, reforçou-se
que quem deve definir a melhor forma de tratamento é o médico assistente que acompanha o tratamento e a evolução do estado de saúde da paciente que é o único responsável pela orientação terapêutica, conforme entendimento do E. STJ.

Reforçou-se que fármaco GRANULOKINE 300UG (FILGRASTIM) está registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o n° 112130176, decorrendo que o seu fornecimento, segundo prescrição médica, é obrigatório, sob pena de violação ao princípio da boa-fé contratual. Juntou entendimento do STJ nesse sentido.

Por fim, requereu a procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o fornecimento do medicamento GRANULOKINE 300UG (FILGRASTIN) em favor da Apelante.

Em sede de contrarrazões, a apelada afirmou que é rol de procedimentos da ANS é taxativo, conforme entendimento da 4ª Turma do STJ.

Afirmou-se, ainda, que o fornecimento de medicamento para uso particular não seria permitido fora das hipóteses da Resolução Normativa da ANS, RN Nº 465, de 24 de fevereiro de 2021.

Pugnou pela manutenção da sentença de 1º Grau.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso, passando a proferir voto.

DO M
É
RITO

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Na mesma esteira de raciocínio, convém trazer à baila os termos dispostos na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Entende-se que a decisão vergastada
não andou bem ao indeferir a concessão do medicamente
GRANULOKINE 300UG (FILGRASTIM)
à apelante.

Na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau, há necessidade de reforma da sentença de 1º Grau, senão vejamos:

“[...] tem-se que a doença que acomete a autora é
Neutropenia Cíclica, que se encontra prevista na CID 10 D72, tratando-se de doença rara e grave
(a prevalência de neutropenia congênita é de 3 a 8 casos para cada 1.000.000 de habitantes e a sobrevida destes pacientes é desconhecida), propensa a desenvolver uma infecção bacteriana, fúngica ou mista, que pode ser fatal, inclusive é pré-cancerígena.
O medicamento GRANULOKINE 300UG (FILGRASTIM) é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o n° 112130176.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua Segunda Seção, em recente julgamento, decidiu que o rol de procedimentos da ANS, em regra é taxativo, mas havendo exceções para a necessidade de cobertura de procedimentos excluídos do referido rol, no caso, se o plano de saúde comprovar possuir no referido rol procedimentos e tratamentos equivalentes ao prescrito para o paciente, com eficácia comprovada para o tratamento da enfermidade, além de possuir a mesma efetividade do tratamento prescrito, bem como o procedimento previsto no rol é seguro para o tratamento do paciente, assim a substituição não acarretará danos ao tratamento da enfermidade.

[...]

Desta feita, referente ao disposto no Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inc. IV c/c o § 1º), tem-se que a restrição ora em apreço é nula, devendo ser afastada para fins de se preservar o direito daquele que contratou o plano de saúde com o propósito de melhor cuidar de um bem da vida, que é a saúde.

Assim, estabelecer limites, nesta hipótese, significa restringir o risco da seguradora e transferi-lo para o consumidor, deixando-o em situação de extrema desvantagem, de modo que deve ser considerada ilícita a atitude da ré em não autorizar o fornecimento do medicamento GRANULOKINE 300UG (FILGRASTIM), prescrito pelo profissional de saúde. A propósito, corroborando o acima exposto, vale transcrever trechos do disposto na Portaria Conjunta nº 23, de 04 de novembro de 2022 (da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde), que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Síndrome de Falência Medular:

‘7.2.2 Neutropenia Há consenso internacional quanto à indicação dos fatores estimulantes de linhagem mieloide para tratamento da neutropenia em pacientes com doenças de origem hematopoética, embasados por ensaios clínicos randomizados e meta-análises, em especial na neutropenia crônica grave.
Assim, em pacientes com neutropenia congênita grave e neutropenia cíclica, deve-se utilizar filgrastim, uma vez que o medicamento aumenta o nível de neutrófilos e diminui a taxa de infecção.
(destaque MP)

7.4 Esquemas de administração

Filgrastim
: Para tratamento da neutropenia congênita grave, a dose inicial preconizada é de 5 mcg/kg/dia, via subcutânea, podendo ser dividida em duas administrações. A dose final deve ser titulada com aumento de 5 mcg/kg/dia a cada 3 a 5 dias para manter a contagem de neutrófilos acima de 1.000 /μL24’.

Diante disso, este Procurador de Justiça entende assistir razão a Apelante, devendo ser reformada a sentença recorrida [...]”.

Recorde-se, segundo entendimento uníssono do E. STJ, se o medicamento se encontra registrado na ANVISA, a recusa é abusiva, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento
registrado na ANVISA e prescrito pelo médico
, para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1793874 MT 2019/0030219-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 769) (grifos nossos).

Ademais, recorde-se
que
o E. STJ já pacificou o entendimento no sentido de que “
cabe ao médico/profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente”,
e foi justamente o que se verificou no presente feito, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. Aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência. Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito" (AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). Precedentes. 3. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido. 5. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo regimental não conhecido, por força da preclusão consumativa. (STJ - AgRg no AREsp: 835326 SP 2016/0001742-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACIDENTE CICLÍSTICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE "PRÓTESE TOTAL CUSTOMIZADA"- FORNECIMENTO DA PRÓTESE E CUSTEIO DA CIRURGIA - PROFISSIONAL ESCOLHIDO PELA PACIENTE, CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS - PRESENÇA. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Os relatórios dos cirurgiões-dentistas e especialistas buco-maxilo denotam a urgência na colocação da "prótese customizada", dada a severidade do caso e os prejuízos advindos com a demora no início do tratamento. Conforme entendimento do e. STJ,
cabe ao médico/ profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente (STJ. AgRg no AREsp 835.326/SP). Considerando que o profissional escolhido pela Agravante é credenciado ao plano de saúde, não há justificativa para a recusa em autorizar a realização do procedimento com o médico que acompanha a paciente desde o inicio do tratamento
. (TJ-MG - AI: 10000210370656001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021) (grifos nossos).

Não se pode olvidar, também, que, ao plano de saúde, “
é possível estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado”
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) (grifos nossos).

Enfim, reconhecer a abusividade da recusa é medida que se impõe no presente feito. Qualquer entendimento em contrário configuraria ofensa direta a direitos básicos do consumidor e ao direito à saúde de paciente portador de
doença hematológica rara
, tratamento coberto pela apelante.

Quanto ao dano moral, entendo pela incidência.
Houve conduta abusado por parte do plano de saúde e dano personalíssimo à consumidora, que sobre de doença rara. Logo, não se pode olvidar a existência de dano moral indenizável no presente feito.

Nesse sentido, observe-se julgado do E. STJ, acerca da incidência de dano moral quando a negativa injustificada de cobertura:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
5. Agravos internos não providos. (STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021) (grifos nossos).

Recorde-se que, ao se condenar por dano moral, não se paga a dor. Arbitra-se, em favor do lesado, uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Assim, partilho do entendimento que, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente
APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão impugnada na íntegra. Logo, determino o
fornecimento imediato do
medicamento GRANULOKINE 300UG (FILGRASTIN)
, em favor da Apelante,
conforme receitu
á
rio m
é
dico
, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Condeno

o apelado ao pagamento de
indenização por danos morais, que fixo no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir desta decisão, bem como juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

Inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2024